Tribunal: STF
Processo: RE 584820
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO DESEMPREGO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a parte ora agravante.



    Agravo regimental a que se nega provimento.